Tribunal: STF
Processo: ADI 494
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-08-16
Data de publicação: 1991-08-16

Ementa:
1.       DEFENSORIA PÚBLICA - AUTONOMIA FUNCIONAL  E  ADMINISTRATIVA.
A previsão em lei  complementar  não  e  conducente  a  concessão  de
cautelar em ação direta de inconstitucionalidade. E que,  inexistindo
lei federal sobre normas gerais, os  Estados  exercem  a  competência
legislativa plena,  para  atender  as  respectivas  peculiaridades  -
artigo 24, par-3., da Constituição Federal.
2.       VENCIMENTOS - ISONOMIA - ATRIBUIÇÕES ASSEMELHADAS. Concorrem
o sinal do bom direito  e  o  risco  de  dano  quando  o  dispositivo
impugnado revela  como  cargos  de  atribuições  assemelhadas  os  de
defensor público, procurador, os de membros do Ministério Público e o
de magistrado.
3.       DEFENSORIA  PÚBLICA  -  PROCURADORES  -  OPÇÃO  -   CONCURSO
PÚBLICO.   O   aproveitamento   imediato   objetiva   viabilizar    o
funcionamento do Órgão, sendo que a articulação sobre a  inexistência
de concurso se mostra ambigua, face a forma de ingresso  na  carreira
de origem. Descabe, no  caso,  concessão  de  cautelar  que  vise  ao
afastamento da eficacia do preceito legal.